Tribunal: STF
Processo: AI 736698
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Petição de recurso extraordinário. Ausência de assinatura. Agravo 
   regimental não provido. É imperioso advertir ser ônus da parte 
   agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, 
   sendo vedado posterior aditamento, que permita a cognição do 
   recurso.